Tribunal: TJDFT
Processo: 0754855-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754855-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CLEIRIANE DA SILVA FIRMO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Gratuidade - Situação Econômica – Comprovação Verifico que os agravantes não efetuaram o devido preparo, porquanto se insurgem em relação à decisão do juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, nesse passo, determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Compulsando os autos de referência, verifico que, embora os agravantes tenham colacionado diversos documentos, reputo serem insuficientes para a análise da pretensão recursal. Desse modo, à mingua de comprovação satisfatória da situação econômica dos agravantes, concedo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar fática e documentalmente a sua atual situação de hipossuficiência econômica, sob pena de manutenção da revogação da justiça gratuita. Para tanto, deverá colacionar aos autos, acaso ainda não juntados: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro (2024/2025) c) 3 (três) últimos extratos bancários (friso: de todas as contas bancárias de titularidade do recorrente); d) 3 (três) últimos extratos de todos os cartões de crédito; e) Extrato Detalhado do Cadastro Nacional de informações Sociais (CNIS), obtido no site "Meu INSS"; e f) comprovação das despesas suportadas. Em se tratando de pessoa jurídica, para fins de exame da situação de hipossuficiência econômica, colacionar no mesmo prazo: balanço patrimonial dos últimos 3 (três) meses, que aponte prejuízo; extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, demonstrando saldo negativo; utilização de cheque especial; tomada de empréstimos; inscrição em cadastros de proteção ao crédito. Os extratos bancários deverão vir acompanhados do relatório de contas e relacionamentos no serviço de Registrato do Banco Central do Brasil (registrato.bcb.gov.br), de simples consulta e emissão pela plataforma gov.br, para que se possa verificar em quais instituições financeiras a parte interessada na gratuidade de justiça possui conta bancária, não sendo suficiente a mera juntada de extrato de conta desacompanhado da referida informação. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator